Tribunal: TJDFT
Processo: 0715499-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ADMINISTRAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO POR TERCEIRO ALHEIO À SUCESSÃO CAUSA MORTIS. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DAS VARAS CÍVEIS.
1. Hipótese de declinação da competência pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões ao fundamento de que a demanda proposta contra terceiro não inventariante em relação aos bens deixados pelo falecido deve atrair a competência da Vara Cível. 1.1. No caso, a demanda foi proposta pelo espólio, representado pelo seu inventariante, contra terceiro, tendo por objeto a prestação de contas em relação à administração de determinados bens imóveis deixados pelo falecido.
2. Constata-se que a demanda em questão não está relacionada à sucessão causa mortis, mas à prestação de contas pela administração de bens do espólio por terceiro não inventariante. 2.1. Nesse caso, não haverá a fixação da competência na Vara de Órfãos e Sucessões.
3. Ausentes as razões que justifiquem a atribuição de competência à Vara especializada, a deliberação a respeito da controvérsia deverá ser procedido na Vara Cível, nos termos do art. 25 da Lei de Organização Judiciária local.
4. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado da Terceira Vara Cível de Ceilândia.